Tribunal: TJDFT
Processo: 0733827-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733827-49.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM RECORRIDO: TATIANA THELECILDES FERNANDES MACHADO MATSUNAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATROPELAMENTO APÓS BRIGA DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar o apelante ao pagamento de: a) R$68.489,76 (sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) a título de danos materiais; e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação civil por danos estéticos; e R$50.000,000 (cinquenta mil reais) de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) se estão reunidos os pressupostos legais para responsabilização civil do réu; (ii) se é cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos; e (iii) se é viável a minoração dos valores arbitrados na sentença a título de reparação civil pelos referidos danos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em 25/8/2021, o réu/apelante, após um desentendimento de trânsito entre as partes, perseguiu a autora/apelada até a porta de sua residência, atropelando-a diante de seus familiares e provocandolhe “trauma cranioencefálico grave, trauma torácico, trauma pélvico, trauma em coluna lombar e trauma de extremidade” (ID 70068973), conforme relatórios médicos apresentados aos autos. 4. O ora réu/apelante foi condenado, no âmbito da ação penal de competência do Tribunal do Júri n. 0729931-03.2021.8.07.0001, à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). 5. O art. 935 do Código Civil é claro ao estabelecer que a responsabilidade civil é independente da criminal, “não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. 6. Se as questões relativas à materialidade e à autoria dos fatos já foram objeto de coisa julgada no âmbito penal, não há falar em sua rediscussão no âmbito cível. 7. Reunidos os pressupostos do art. 927 do Código Civil, deve o réu/apelante responder pelos danos suportados pela autora/apelada. 8. A autora/apelada demonstrou que, em razão do atropelamento praticado pelo réu/apelante, desembolsou o valor atualizado de R$68.489,76 (sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) a título de despesas com procedimentos médico-hospitalares, realização de exames, compra de medicamentos, sessões de fisioterapia e de reabilitação física, acompanhamento psicológico e, ainda, custeio de coparticipação de plano de saúde. Não é viável afastar ou minorar o valor fixado na sentença a título de indenização por danos materiais, cujo valor sequer foi impugnado pelo réu/apelante durante a fase de instrução. 9. O dano estético pressupõe a ocorrência de deformidade que comprometa a aparência física do indivíduo e é passível de cumulação com a indenização referente ao dano moral, ainda que decorrentes do mesmo fato, à luz do que dispõe o enunciado de Súmula n. 387 do c. Superior Tribunal de Justiça. 10. O dano estético foi devidamente demonstrado, sobretudo pelas fotografias de ID 70068996, que apontam a existência de sequelas físicas e aparentes à vítima, que sofreu traumatismo encefálico e perdeu parte substancial do crânio em razão do atropelamento, tendo sido submetida a um procedimento de cranioplastia para mitigação do quadro. Não há falar em minoração do valor atribuído na sentença a título dessa reparação, porque fixado em observância ao padrão indenizatório deste Tribunal. 11. O atropelamento violou a integridade física da recorrida, submetendo-a a risco de morte e a sequelas físicas e psicológicas de caráter permanente. Cabível a condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral, cujo valor foi fixado na sentença em observância ao critério bifásico adotado pelo c. STJ e aos precedentes deste e. Tribunal. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 188, inciso I, 927 e 935, todos do Código Civil, asseverando a inadequada análise dos elementos configuradores do ato ilícito. Sustenta que a sua conduta do configurou legítima defesa, diante da agressão injusta e atual perpetrada pelos ofensores. Defende, ainda, que o acórdão combatido não analisou os pressupostos da responsabilidade civil, especificamente no que se refere à existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Aduz que a prova pericial produzida nos autos demonstra de forma inequívoca que a vítima contribuiu decisivamente para a ocorrência do evento danoso. Afirma, também, que o Tribunal de origem aplicou de forma excessivamente ampla a independência entre as esferas cível e criminal, impedindo a análise de elementos como culpa concorrente da vítima, nexo causal e extensão dos danos. Discorre acerca da ausência de nexo causal. Enfatiza que a prova dos autos demonstra a ausência de nexo causal entre a conduta do recorrente e os danos alegados pela vítima. Pontua sobre a cumulação indevida de danos morais e estéticos. Entende que fundamentação foi genérica, sem individualização dos danos, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede, subsidiariamente, a redução dos valores das indenizações arbitradas e a compensação da culpa concorrente da vítima. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 73384596), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso especial de ID 73384596 não deve ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro recurso especial (ID 73083127) apresentado poderá ser analisado. A esse respeito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento do recurso protocolizado por último, em respeito ao princípio da unicidade recursal. A preclusão consumativa impede a análise do segundo recurso, uma vez que o primeiro recurso já foi interposto, esgotando a possibilidade de nova interposição.” (AgRg no HC n. 893.251/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Superada essa análise, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do primeiro apelo especial. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos aos artigos 186, 188, inciso I, 927 e 935, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028